Tribunal: TJDFT
Processo: 0708680-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. USO DE ARMA BRANCA. NÃO APREENSÃO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do delito, especialmente diante das declarações seguras e coesas da vítima e testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelo reconhecimento pessoal do réu feito na delegacia.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. Do mesmo modo, a palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade, pois não têm outro interesse, de regra, que não o esclarecimento da verdade dos fatos.
3. A apreensão e perícia da arma branca são prescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena correlata, quando há outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida.
4. Apelação não provida.